Tribunal: TJDFT
Processo: 0736137-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0736137-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS SILVA CASTRO, BIANCA KATHARINE RODRIGUES LEAL, JOEVESON PEREIRA DE SOUSA, GRASIELLY SILVA DUTRA AGRAVADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Lucas Silva Castro e outros contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de ação submetida ao procedimento comum ajuizada pelos ora agravantes em face de 123 Viagens e Turismo LTDA, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, no qual a parte autora busca o cumprimento dos contratos firmados ou o depósito em juízo do valor pago pelo pacote de viagem adquirido juto à empresa ré agravada. Em suas razões recursais (ID 50724699), os autores agravantes afirmam que adquiriram pacotes de viagens da agente de viagens agravada para serem utilizados de 18/11/2023 a 23/11/2023. Contudo, foram surpreendidos com a notícia de que a empresa suspendeu os pacotes com embarques previstos para o período compreendido entre setembro a dezembro de 2023, além de propor a devolução dos valores pagos pelos clientes em vouchers acrescidos de correção monetária de 150% do CDI, a serem utilizado no próprio sítio da empresa para compra de outros produtos. Alegam que “a Agravada apenas deixou de operar os pacotes e passagens promocionais, por outro lado, a empresa segue negociando suas outras modalidades de venda de pacotes e passagens aéreas, o que demonstra a sua capacidade financeira em honrar seus compromissos.” No mais, argumentam que “A mera emissão de voucher não viabiliza a compra de outro pacote para o mesmo destino na data selecionada, visto que os preços estão absurdamente acima do esperado, os vouchers não irão cobrir o valor total, e os Agravantes não possuem condições de arcar com a compra de um novo pacote no momento”. Sustentando que a probabilidade do direito é evidente diante da comprovação do descumprimento contratual por parte da empresa ré e que o perigo de dano “está configurado na abusividade da agravada, em suspender unilateralmente todos os pacotes PROMO entre setembro e dezembro de 2023” buscam os agravantes, em sede antecipação de tutela recursal, a ser confirmada no mérito, a reforma da decisão vergastada, a fim de que: “Seja concedida a TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA, a fim de determinar, desde logo, a Agravada seja compelida a emitir o pacote para 4 (quatro) pessoas, sendo 5 diárias em Fortaleza/CE, com passagens de ida e volta, saindo de Brasília/DF com destino a Fortaleza/CE, na data de 18 de novembro de 2023 a 23 de novembro de 2023, podendo haver flexibilidade de 24 horas antes ou 24 horas depois desta data, conforme contratado com a ré inicialmente, sob pena de multa a ser estipulada por este D. Desembargador.” Sem preparo, eis que os agravantes são beneficiários da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão impugnada: “(...) A parte autora sustenta ter adquirido pacotes promocionais da ré para serem usados no segundo semestre de 2023, tendo sido notificado que a ré não cumprirá os contratos e que disponibilizará o capital investido por meio de vouchers para serem utilizados em sua plataforma. Requer o cumprimento do contrato. Pede, em antecipação de tutela, que a ré garante os contratos firmados ou que deposite em juízo o valor pago pelos autores. A antecipação dos efeitos da tutela exige a plausibilidade do direito invocado e o receio de dano. A suspensão das atividades da ré é notícia veicula na imprensa nacional. A ampla divulgação revela que a ré está impossibilitada, de fato, de cumprir as obrigações contraídas com seus clientes. Nessa linha de ideias, não é possível impor à ré a obrigação de cumprir a obrigação. No que toca à restituição imediata dos valores vertidos pelos autores, insta observar que, segundo os autores, a ré ofereceu proposta de compensação das quantias pagas por meio de vouchers, logo, a ré não se absteve de apresentar um meio de solução da questão. No contexto, considero necessário o contraditório antes de intervir no patrimônio da ré para bloquear valores. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. (...)” Com efeito, é de conhecimento público que a empresa agravada vem enfrentando dificuldades financeiras, tanto é que, no dia 29/08/2023, ajuizou Ação de Recuperação Judicial perante a 1a Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte (processo n. 5194147-26.2023.8.13.0024), o que torna improvável a eficácia de eventual deferimento do pedido antecipatório formulado nos autos da ação originária. No particular, e nos autos da aludida recuperação judicial n. 5194147-26.2023.8.13.0024, foi proferido “decisum” que transcrevo, na parte em que interessa: “Ante o exposto, DEFIRO O PROCESSAMENTO da recuperação judicial das empresas devedoras: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 26.669.170/0001-57, ART VIAGENS E TURISMO LTDA – CNPJ: 11.442.110/0001-20 e NOVUM INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES S.A – CNPJ: 26.941.940/0001-79, todas com sede administrativa na cidade de Belo Horizonte/MG. Integram o mesmo grupo sob controle societário comum, configurando a consolidação processual prevista no art. 69-G da Lei n. 11.101 de 2005. Enumero, dentre outras medidas previstas na legislação e em caráter de poder geral de cautela do juízo: (...) 4. Ressalvadas as ações previstas pelo artigo 6o, §§ 1o, 2o e 7o e pelo artigo 49, §§ 3o e 4o, da Lei n° 11.101/2005, ordeno a suspensão, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação da presente decisão, de todas as ações e execuções contra a sociedade devedora, cabendo às recuperandas e outros meios de comunicação institucional entre tribunais comunicá-la aos Juízos competentes. (...)” Desse modo, mesmo considerando o legítimo interesse dos autores agravantes no cumprimento do contrato de prestação de serviço, a discussão merece ser analisada com maior profundidade, após o aperfeiçoamento do contraditório, não comportando antecipação dessa valoração em sede de liminar, sobretudo diante da decisão proferida pelo d. Juízo da recuperação judicial c/c suspensão/ineficácia para o adimplemento da obrigação. Assim, não demonstrados os requisitos autorizadores da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 31 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator